Tribunal: TJSP
Processo: 1009763-72.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Lesão na coluna vertebral – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Lesão na coluna vertebral – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862) – Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece confirmação.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso oficial provido em parte; apelo e autárquico improvido, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DORGIVAL FERREIRA BARRETO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
reexame necessário e negaram provimento ao apelo autárquico, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564 -Voto no 18.169 (dcm).
2
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Dorgival Ferreira Barreto
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO: 18.169.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Sentença concessiva de auxílio-
acidente Lesão na coluna vertebral Laudo pericial
dando conta da incapacidade parcial e permanente Nexo
causal comprovado Benefício corretamente concedido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862)
Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece
confirmação.
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Recurso oficial provido em parte; apelo e autárquico
improvido, devendo ser observada a suspensão do processo
determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação da autarquia contra
a r. sentença que deferiu ao autor o auxílio-acidente; adotado o relatório do r.
decisum, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se ao obreiro
o referido benefício a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido
de abono anual, correção monetária de acordo com o tema 905 do STJ e juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564 -Voto no 18.169 (dcm).
3
moratórios calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança, além da
honorária advocatícia a ser fixada em liquidação. Foi deferida a tutela antecipada.
Apela a autarquia pugnando pela revogação da tutela
antecipada e pela reforma da r. sentença, ante a ausência dos requisitos legais
necessários à concessão da benesse. Subsidiariamente, defende a alteração do termo
inicial para a data de juntada do laudo pericial aos autos, a fixação dos honorários no
percentual legal mínimo e a adoção da TR para fins de correção monetária.
Foram apresentadas contrarrazões visando a manutenção do r.
decisum. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do
Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso oficial comporta parcial acolhida; o apelo da
autarquia é inagasalhável.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mencionado na inicial,
exercendo a função de ajudante, sempre esteve exposto a condições agressivas de
trabalho, com posições antiergônomicas e sobrecarga do eixo vertebral, sendo
acometido de lesões colunares, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve a concessão
de auxílio-doença previdenciário de 08.09.2016 a 11.07.2017 (fls. 67).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o obreiro é
portador de alterações traumáticas definitivas na coluna vertebral, que decorrem de
suas atividades laborativas e reduzem sua capacidade profissional de forma parcial e
permanente (fls. 92/97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564 -Voto no 18.169 (dcm).
4
Constatou ao exame físico;
Coluna Lombossacra - Nota-se moderada cifose
dorso-lombar; ausência de outras anomalias visíveis.
A mobilização revelou limitação funcional
importante, com todas as manobras revelando grave distúrbio
funcional, com queixas de dor aos movimentos mais amplos. O
movimento de flexão revelou limitação a partir de 60o e os
movimentos de extensão e de lateralidade determinam queixas de
dor. A força muscular está diminuída.
A marcha sobre a ponta dos pés está
comprometida. A palpação e a compressão dos locais de
emergência dos nervos provocam queixas de dor lombar.
A
massa
muscular
para-vertebral
tem
consistência hipertônica.
A
marcha
mostra-se
moderadamente
comprometida.
Sinal de Laségue positivo aos 45o à direita e
negativo à esquerda.
O reflexo patelar se mostra hiporeativo
bilateralmente (fls. 93).
Asseverou e concluiu o louvado:
O exame médico-pericial também constatou que
o periciando é portador de ABAULAMENTOS discais difusos na
coluna lombar, com compressão do saco dural e
RADICULOPATIA em L4-L5, cujas causas estão relacionadas
com os esforços realizados, o que caracteriza o NEXO CAUSAL
entre esses males e o seu trabalho.
As lesões evidenciadas são permanentes e
determinam parcial incapacitação para o trabalho habitual do
Autor, o que exige que o periciando seja reabilitado para função
compatível, em que não haja exposição a fatores agressivos.
A presente incapacitação laboral é parcial e
permanente (fls. 95).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564 -Voto no 18.169 (dcm).
5
Em relação ao nexo de causalidade, lastreado em seu
conhecimento pessoal acerca da característica das atividades desempenhadas, o
perito reconheceu a constante exposição do obreiro a riscos ergonômicos e
sobrecarga da coluna vertebral.
É sabido, ainda, que os males da coluna podem possuir, em
princípio, causa degenerativa; mas determinadas condições de trabalho (em razão de
posturas antiergonômicas, carregamento de peso, repetitividade de movimentos, etc)
favorecem a eclosão ou atuam como causa de agravamento do processo
degenerativo, e também estas ocorrências merecem a cobertura infortunística como
concausa.
Considerando as características das atividades desempenhadas
pelo autor, cuja agressividade é notória para os segmentos lesionados, com o
carregamento de materiais de construção, é forçoso concluir que o trabalho, ao
menos, influenciou para o agravamento das moléstias incapacitantes, como bem
asseverou o jurisperito
Embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo autor até
não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564 -Voto no 18.169 (dcm).
6
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. 198.580, 5a
Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível n° 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).
Saliente-se ainda que o risco de agravamento das patologias
possuídas pelo segurado é causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente,
consoante maciça jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel.
no 243.988, 7a Câm. do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j.
25.07.89, e RT no 83/420, 83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564 -Voto no 18.169 (dcm).
7
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
limitação ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa
consecução do serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de
produtividade, lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo,
por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág.41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente, agora no
percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o benefício
quando há necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra, esta,
mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do acidente,
após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art.
104 trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para
a capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução da
capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da atividade
que exercia à época do acidente, porém permitia o desempenho de
outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados
pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o trabalho
sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo trabalho, de tal
forma que não há que se condicionar a concessão do auxilio-acidente
de 50% apenas para os casos de necessidade de mudança de função (o
destaque não consta do original).
Não se faz necessário que as moléstias impeçam o autor de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional.
Tendo em vista o criterioso trabalho pericial, que se valeu de
exames físicos e complementares, aliado à notória agressividade das atividades da
autora para os segmentos lesionados, restou comprovada a moléstia incapacitante e o
nexo causal desta com o trabalho desenvolvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564 -Voto no 18.169 (dcm).
8
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, sendo devido o auxílio-acidente no importe de
50% do salário de benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação
da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (12.07.2017 fls.
67), compensando-se com os valores já recebidos à título de tutela antecipada.
Contudo, a matéria está afetada, pelo rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564 -Voto no 18.169 (dcm).
9
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Contudo, a suspensão processual em virtude de julgamento de
ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas
provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp.
no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
confirmar a implantação do benefício, mormente já havendo a tutela antecipada
deferida e que deve, pois, ser respeitada.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas sequelas aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os
fixou o r. decisum, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido
pelo C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à
caderneta de poupança; a correção monetária será realizada observando-se, em tudo,
o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de
eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF
(atrelada ao RE no 870.947/SE), acolhido parcialmente neste aspecto o reexame
necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564 -Voto no 18.169 (dcm).
10
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do art. 40 da Lei n°
8.213/91, por se tratar de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo estatuto).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009763-72.2017.8.26.0564 -Voto no 18.169 (dcm).
11
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao reexame necessário e NEGO PROVIMENTO ao apelo autárquico,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo
determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)